Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-89.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705580-89.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA APELADO: JACKSON SILVA DE MATOS, ROSIMEIRE MARIA RUFINO, ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARIA JOSE ROSA DE OLIVEIRA (ID 69867391), em face da sentença de ID 69867384, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF nos autos da ação de substituição de curatela, ajuizada por ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS e ROSIMEIRE MARIA RUFINO em relação ao interditado JACKSON SILVA DE MATOS, que julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos: A Apelante, em suas razões recursais (ID 69867391), alega que: (1) por razões ainda desconhecidas, o interditado tomou a decisão de deixar o seu domicílio e, sem qualquer comunicação prévia, dirigiu-se até a residência de sua mãe, a Sra. Adezina, e desde então não retornou à sua casa; (2) apesar da boa vontade e do carinho de sua mãe, que se disponibilizou a acolher o filho em sua residência, é fundamental observar que a Sra. Adezina já se encontra em idade avançada (81 anos), o que implica uma certa fragilidade física e emocional, dificultando o exercício pleno das funções de cuidado necessárias ao interditado; (3) a Sra. Adezina já possui outros encargos familiares, sendo que um dos seus filhos também é interditado, o que torna ainda mais desafiador o cuidado integral do Sr. Jackson, razão pela qual aquela não tem condições de assumir a responsabilidade pela curatela de seu filho de forma eficaz e em conformidade com as necessidades de sua saúde; (4) durante a tramitação processual, a Sra. Rosimeire, irmã afetiva do Sr. Jackson, foi indicada a ser curadora deste, tendo em vista as dificuldades enfrentadas pela Sra. Adezina, porém por ser bastante ocupada no trabalho, foi verificado que não seria a melhor opção; (5) o interditado Jackson apresenta um temperamento peculiar, o que tem dificultado o seu acompanhamento médico e terapêutico; (6) este não obedece às orientações de sua genitora, demonstrando resistência à ingestão dos medicamentos prescritos e ao cumprimento das recomendações médicas, o que tem ocasionado um agravamento de seu quadro clínico, conforme documentação médica anexada nos autos; (7) para o bem-estar do interditado e com o objetivo de promover o restabelecimento da sua saúde, é imprescindível que este seja novamente colocado sob os cuidados de sua esposa, ora Apelante, para que, com seu acompanhamento diário, seja garantido o tratamento prescrito, especialmente no que tange à administração de medicação e à regularidade das consultas médicas; (8) a manutenção da curatela pela esposa é de extrema importância, tendo em vista que ela tem experiência no cuidado do interditado, já o acompanhando desde o início da curatela em 2009; (9) a sua proximidade, conhecimento da rotina e das necessidades do esposo, bem como o vínculo afetivo entre ambos, fazem dela a pessoa mais indicada para exercer tal função, ao contrário da Sra. Adezina, que, embora tenha boa vontade, já não possui condições de garantir a continuidade do cuidado especializado que o interditado necessita. Pede o conhecimento e provimento deste recurso para que a sentença seja reformada, a fim de o pleito autoral seja julgado improcedente com a manutenção da curatela do interditado com a Apelante. A Apelante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista que lhe foi garantida a justiça gratuita. A Apelada ADEZINA MARIA DA SILVA MATOS, por si e representado o curatelado JACKSON SILVA DE MATOS, em suas contrarrazões (ID 69867402), preliminarmente, suscita a ilegitimidade recursal da Apelante, tendo em vista que figura apenas como terceira interessada. Quanto ao mérito, afirma que: (1) o interditado não saiu da casa da Apelante por razões desconhecidas, mas foi expulso da residência desta em meados de 2023, razão pela qual foi residir na casa da sua genitora; (2) durante o tempo que o interditado ficou sob os cuidados de sua esposa até a modificação da curatela, a Apelante continuou recebendo a integralidade da aposentadoria daquele, repassando a ele apenas R$ 800,00 mensais e ficando com a maior parte, R$ 2.200,00; (3) a Apelante apenas pretende ficar com a curatela do Sr. Jackson por questão financeira; (4) foi ajuizada ação de divórcio (processo n. 0703067-17.2024.8.07.0002) que tramita na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF; (5) a Apelante faz falsas denúncias de violência doméstica contra o interditado como forma de vingança, tendo em vista que não mais recebe o benefício de aposentadoria deste; (6) a escolha da Sra. Adezina como curadora do Sr. Jackson se deu após toda uma instrução processual que lhe foi totalmente favorável, inclusive com a realização de estudo psicossocial que concluiu pela sua aptidão em exercê-la, bem como pelo fato de que a Apelante não se apresenta como opção viável para exercer o encargo. Pede o acolhimento da preliminar, a fim de que o recurso não seja conhecido e, subsidiariamente, caso seja conhecido, seu desprovimento. O Ministério Público requer a intimação da Apelante para se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC (ID 70525612), especialmente, acerca da preliminar de ilegitimidade recursal da Apelante, tendo em vista que figura apenas como terceira interessada. Portanto, em observância ao dever de não ensejar a prolação de decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a Agravante, para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões, especialmente, acerca da preliminar de ilegitimidade recursal da Recorrente, tendo em vista que figura apenas como terceira interessada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador